Tribunal: TJMT
Processo: 1024892-36.2024.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024892-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), ECO NUTRI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.733.942/0001-81 (AGRAVANTE), ECO NUTRI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.733.942/0002-62 (AGRAVANTE), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024892-36.2024.8.11.0000

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Agravante
: ECO NUTRI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP

Agravado
: ESTADO DO MATO GROSSO

Relatora Convocada/Cooperadora: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA INFRAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em exceção de pré-executividade no curso de execução fiscal estadual, que acolheu parcialmente o pedido para reduzir a multa de 50% para 30%, nos termos da Lei Estadual nº 10.978/2019, mantendo, contudo, a exigibilidade da CDA.

A agravante sustenta a nulidade da CDA por erro de tipificação, alegando que não era transportadora da mercadoria e que os documentos fiscais estavam devidamente emitidos, requerendo a extinção do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por erro de direito na aplicação da norma tributária, em razão de ter atribuído multa de 50% à empresa que atuou apenas como remetente, e não como transportadora da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa de 50% nos termos da redação vigente à época da infração exigia que o contribuinte acumulasse as funções de remetente e transportador, o que não se verifica no caso concreto.
4. Demonstrado nos autos que o transporte da mercadoria foi realizado por terceiro contratado, não se pode aplicar penalidade superior à prevista legalmente para a conduta atribuída.
5. O vício na CDA não é meramente formal ou material, mas sim de fundo jurídico, pois decorre da incorreta subsunção do fato à norma, sendo insuscetível de retificação ou convalidação.
6. A jurisprudência do STJ veda a modificação dos fundamentos de fato e de direito do lançamento por meio de substituição ou emenda da CDA.
7. A omissão do juízo de origem quanto à alegação de nulidade da CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando princípios constitucionais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação de multa de 50% prevista no art. 45, III, 'a', da Lei Estadual nº 7.098/1998 exige que o contribuinte seja simultaneamente remetente e transportador da mercadoria.
2. É nula a Certidão de Dívida Ativa que aplica penalidade por infração diversa da efetivamente praticada, configurando erro de direito na subsunção do fato à norma tributária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECO NUTRI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP contra decisão interlocutória proferida no bojo da Execução Fiscal nº 1004808-90.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir a penalidade de multa imposta nos autos, com base na Lei Estadual nº 10.978/2019, mantendo, todavia, a exigibilidade do crédito representado pela CDA nº 20191711069.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese:

(i) Que a decisão é omissa quanto à alegação de nulidade da CDA, por ausência de subsunção do fato à norma tributária aplicável, uma vez que a empresa não figurava como transportadora da mercadoria, mas tão somente como remetente;

(ii) Que os documentos fiscais estavam regularmente emitidos, inclusive a nota fiscal de transferência de mercadorias da matriz para a filial;

(iii) Que a autuação baseou-se na presunção equivocada de ausência de documentação fiscal, o que contraria os princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação ao confisco;

(iv) Que a multa de 50% aplicada é indevida, devendo ser, no máximo, de 30%, ou mesmo afastada, dado o vício insanável da CDA, que não pode ser corrigido por simples retificação;

(v) Requer, ao final, a declaração de nulidade da CDA e a extinção do crédito tributário, nos termos dos arts. 156, X, do CTN, e 924, III, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta:

(i) A inexistência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência;

(ii) Que não houve omissão na decisão agravada, tampouco plausibilidade nas alegações da agravante;

(iii) Que, à época da fiscalização, não foram apresentados documentos fiscais idôneos que atestassem a regularidade da operação, razão pela qual a autuação e a lavratura do TAD foram legítimas;

(iv) Que, ainda que se entenda pela exclusão do ICMS, permanece válida a penalidade pela infração às obrigações acessórias, cuja independência está consagrada no ordenamento jurídico tributário;

(v) Requer o não provimento do agravo, com a manutenção da decisão de primeiro grau.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025